Tribunal: TJBA
Processo: 0500695-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500695-35.2020.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0500695-35.2020.8.05.0080

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDA: NAZARENA SILVA DOS SANTOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CAPITULADO COMO FURTO SIMPLES. DENÚNCIA QUE NARRA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição virtual é rechaçado pelos Tribunais Superiores, conforme teor da Súmula 438 do STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500695-35.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrida Nazarena Silva Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0500695-35.2020.8.05.0080)